Tribunal: TJSP
Processo: 2008424-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Concorrência Desleal – Réus que comercializam produtos com designativos, cores e assinatura que remetem às marcas registradas de propriedade da autora – Marca que leva o nome de figura pública reconhecida internacionalmente, ex-piloto brasileiro de Formula 1, que não induz ao reconhecimento de seu eventual domínio público – Titularidade comprovada junto ao INPI -

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Concorrência Desleal – Réus que comercializam produtos com designativos, cores e assinatura que remetem às marcas registradas de propriedade da autora – Marca que leva o nome de figura pública reconhecida internacionalmente, ex-piloto brasileiro de Formula 1, que não induz ao reconhecimento de seu eventual domínio público – Titularidade comprovada junto ao INPI - Presença dos requisitos previstos no art. 300, CPC – Decisão mantida – Recurso não provido".